Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de exigir contas, aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas poderá requerer a citação do réu para que as preste judicialmente, ou seja, quem tiver seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, poderá exigir do administrador a prestação de contas referente a determinado período.
2. Para ajuizamento da ação de exigir contas, necessária a presença do interesse de agir, que se configura na necessidade e utilidade da prestação de contas.
3. Não sendo verificada utilidade na prestação de constas, por constar no contrato celebrado entre as partes o valor do investimento, os ativos que serão investidos, bem como o retorno financeiro a ser obtido pelo contratante, não há razão para exigir o detalhamento do investimento, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir.
4. Negou-se provimento ao apelo.